Tribunal: TJSP
Processo: 1053035-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PELO ART. 206, § 3o, VII, "B", DO CC. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA, FUNDAMENTADA EM DOCUMENTO PARTICULAR REGISTRADO. PRESCRIÇÃO DE CINCO ANOS (ART. 206, § 5o, I, DO CC). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA DATA PARA PAGAMENTO. MORA QUE OCORRE COM A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR E VENCIDO O PRAZO ESTABELECIDO NA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PELO ART. 206, § 3o, VII, "B", DO CC. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA, FUNDAMENTADA EM DOCUMENTO PARTICULAR REGISTRADO. PRESCRIÇÃO DE CINCO ANOS (ART. 206, § 5o, I, DO CC). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA DATA PARA PAGAMENTO. MORA QUE OCORRE COM A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR E VENCIDO O PRAZO ESTABELECIDO NA NOTIFICAÇÃO, TENDO INÍCIO O CURSO DA PRESCRIÇÃO (CC, ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO). PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA ANULADA, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.